Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA BENESSE. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
2. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.
3. Comprovado nos autos que o réu responde a outras ações penais, inclusive pela prática de outro delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, indicadores de sua dedicação à prática de atividades criminosas, inviável se mostra o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena tendo em vista o quantum de pena fixado, a teor do previsto no artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.